Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Assim, o exame desse tema deve ser postergado para que seja objeto de eventual preliminar suscitada em sede de apelação.
3. Ressalte-se que o art. 109 da Constituição Federal prevê de maneira estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. 3.1. Aliás, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas de acordo com a disposição prevista no enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido apenas em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular.
5. Agravo de instrumento desprovido.